Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG contra a decisão interlocutória de id 63166471 (autos originais), proferida nos autos da ação de desapropriação para constituição de servidão administrativa c/c pedido de tutela antecipada (Proc. n.° 0704493-82.2020.8.07.0009), que move em face de WALDESSON CORTE ALVES, a qual indeferiu a liminar de imissão provisória na posse. Em suas razões, em síntese, alega que a servidão administrativa se deu por ato do poder executivo, por meio da Resolução Administrativa no 8.138, de 27/08/2019, cuja não concessão “da tutela de urgência para imissão na posse poderá causar prejuízos severos a agravante e também a toda a coletividade, tendo em conta o manifesto interesse público envolvido no empreendimento em questão, que já está como cronograma em andamento que será afetado por essa decisão agravada” (id 16649321, pg. 7). Relata que intervenção do Estado na propriedade particular tem “como objetivo principal à PROTEÇÃO AOS INTERESSES DA COMUNIDADE” (id. 16649321, pg. 9) e que a decisão agravada apresentaria grande risco de dano à ordem pública, “na medida em que traz consigo o potencial de gerar uma situação que ofende a coletividade”, em razão do déficit energético, com frequentes quedas e interrupções de energia. Aduz, por fim, que as obras a serem realizadas não seriam capazes de promover modificações responsáveis por comprometer a perícia, sendo que a instalação de rede de alta tensão acarretará pequenas obras, limitadas no local de instalação das estruturas/torres. Entende estar devidamente demonstrada a “probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)”. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de se conceder a tutela provisória de urgência para que seja determinada a imissão provisória da requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CELG, na posse do imóvel descrito na inicial, com fundamento nos artigos 13 e 15 do Decreto-Lei no3.365/41. E, no mérito, a confirmação da tutela. Preparo devidamente recolhido (id 16649328) É o necessário relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Entretanto, pela via estreita da análise que ora se impõe, neste momento processual, não evidencio a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Explico. O Decreto-Lei no 3.365/41, em seu artigo 15, §2o, fixa o prazo de 120 dias para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse, contados da alegação de urgência, que é declarada na própria resolução expropriatória. No caso, a resolução expropriatória no 8.138/19, com a declaração de urgência, foi publicada em 04/09/2019. Entretanto, somente em 09/04/2020, passados mais de 07 (sete meses) da publicação, é que a ação de desapropriação foi ajuizada, o que, em princípio, impede o pedido de imissão provisória sem antes aferidos, pelo juízo de piso, alguns requisitos para a sua ocorrência. Ademais, há fundada dúvida do Magistrado a quo acerca do valor da indenização prévia para a imissão na posse. Assim, nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois os fatos trazidos impõem maior aprofundamento quanto à questão discutida, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interposto e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.